Tribunal: TCU
Processo: 020.445/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7357/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 020.445/2024-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alcione Basilio Maia Goes (XXX.049.772-XX); Dulce de Jesus Pereira Picanco (XXX.441.647-XX); Gabryela Fortes Fontenelle Goes (XXX.234.937-XX); Ivanilda Ferreira da Costa Guimaraes (XXX.947.087-XX); Lilian dos Santos Guimaraes (XXX.467.587-XX); Maria Leonice de Oliveira Pinto (XXX.652.857-XX); Maria Vanilde Dias Pitombeira (XXX.319.783-XX); Nathalia Cristina Ferreira da Costa Guimaraes (XXX.442.897-XX); Renata Munari Devitto (XXX.977.578-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto MARCOS BEMQUERER COSTA, em substituição ao Ministro ANTONIO ANASTASIA 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.